Tribunal: TJMT
Processo: 1005265-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005265-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (AGRAVANTE), TIAGO OLIVEIRA REIS - CPF: 010.613.184-27 (ADVOGADO), PATRYNE MAIARA DO NASCIMENTO - CPF: 102.500.414-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória relacionada a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, extinguindo o processo originário com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial da prescrição decenal deve ser fixado na data da ciência subjetiva dos alegados desfalques, mediante obtenção de extratos detalhados, ou na data do saque integral da conta, conforme orientação vinculante do Tema 1.387 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002, conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.

4. O Tema 1.387 do STJ fixou orientação vinculante no sentido de que o saque integral do saldo constitui o termo inicial do prazo prescricional, estabelecendo critério objetivo que afasta a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva.

5. A realização do saque integral revela ciência inequívoca do titular acerca do montante disponibilizado, sendo desnecessária a obtenção posterior de extratos ou microfilmagens para o início da contagem do prazo.

6. No caso concreto, comprovado o saque integral ocorrido em 30/06/1998 e o ajuizamento da ação apenas em 2024, verifica-se o transcurso de prazo superior a dez anos, configurando a prescrição.

7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise das demais questões processuais e probatórias, por se tratar de matéria de ordem pública e de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o termo inicial da prescrição é a data do saque integral da conta, momento em que se presume a ciência do titular. 3. A propositura da ação após o decurso do prazo decenal impõe o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo com resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC, arts. 487, II, 927, III e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp no 2.214.864/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA
contra a decisão monocrática de ID. 346348393, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, para acolher a prejudicial de mérito de prescrição e, por conseguinte, julgar extinto o processo de origem (n. 1051549-86.2024.8.11.0041), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões (ID. 352411352), a Agravante sustenta que a decisão monocrática desconsiderou as particularidades do caso concreto, especialmente o fato de que somente tomou conhecimento das irregularidades e desfalques após obter extratos detalhados e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP, o que ocorreu pouco antes do ajuizamento da ação em 2024, defendendo que a aplicação do Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser automática e que a interrupção prematura do feito, sem a devida instrução probatória e perícia contábil, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, pugnando, assim, pela reforma da decisão para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da demanda na origem.

O Banco Agravado apresentou contrarrazões no ID. 359734375, refutando as teses recursais e asseverando que a matéria se encontra definitivamente pacificada pela tese vinculante do Tema 1.387 do STJ, que fixou o saque integral como marco inicial objetivo da prescrição, ressaltando que o saque integral pela autora ocorreu em 30/06/1998, de modo que a pretensão estaria fulminada pela prescrição desde 2008.

Recurso tempestivo (ID. 353156857) e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, §2o do CPC e 134-A, §1o, do RI/TJMT, submeto o recurso a julgamento perante esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA
pretende a reforma da decisão monocrática que reconheceu a prescrição decenal de sua pretensão indenizatória, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data da ciência comprovada dos desfalques por meio de extratos técnicos, e não a data do saque integral ocorrido em 1998, buscando o afastamento da tese vinculante do Tema 1387 do STJ para permitir o prosseguimento da instrução processual na origem.

Da análise dos autos, contudo, verifico que
o presente agravo interno não comporta provimento,
uma vez que busca desconstituir decisão monocrática juridicamente irrepreensível e amplamente fundamentada na jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça e neste Sodalício. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Para o desate da lide, imprescindível definir a correta aplicação do termo inicial do prazo prescricional à luz do caso concreto, sendo que a esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, definiu que o prazo prescricional aplicável às pretensões de ressarcimento por desfalques no PASEP é decenal (10 anos), previsto no art. 205 do Código Civil, firmando a seguinte tese no Tema 1.150:

“[...] ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” (STJ, 1a Seção, REsp 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/9/2023) (g.n.)

Entretanto, para pacificar definitivamente a questão e conferir segurança jurídica, a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.214.879/PE e 2.214.864/PE, fixou, em 17/12/2025, a tese jurídica do
Tema 1387, com o seguinte teor vinculante:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (g.n.)

A ratio decidendi do novo precedente estabelece que, ao realizar o saque integral (geralmente por ocasião da aposentadoria, reforma ou inatividade), o titular da conta tem a ciência inequívoca do montante disponível e da ausência de novos créditos.

Assim, a partir desse momento, cessa a expectativa de recebimento de valores adicionais pela via administrativa automática, iniciando-se o prazo para reclamar eventuais diferenças, afastando, de forma inequívoca, a necessidade de obtenção posterior de extratos analíticos ou microfilmagens para deflagrar a contagem do prazo.

No caso concreto sub judice, verifica-se que a documentação colacionada, notadamente o extrato da conta PASEP (ID. 188047177, na origem), demonstra de forma incontroversa que a Agravada realizou o saque integral do benefício (rubrica “AS Paga-Aposentadoria”) em 30/06/1998, no valor de R$ 1.132,43, zerando o saldo da conta na competência seguinte, conforme se vê: [Tabela]

Dessa forma, aplicando-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) a partir do termo inicial fixado pelo Tema 1387 (data do saque), tem-se como marco de início da contagem a data de 30/06/1998 (data do saque integral) e, como termo final, 30/06/2008 (10 anos, art. 205 do CC/2002).

Logo, tendo sido ajuizada a ação de origem somente em 2024, verifica-se o transcurso de mais de 25 anos entre a lesão (saque supostamente a menor) e a propositura da demanda, de modo que a pretensão encontra-se irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências recentes deste Sodalício, já alinhada ao novo paradigma do Tema 1387:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PASEP. RESSARCIMENTO DE DESFALQUES.PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. DATA DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1.150, estabeleceu o prazo decenal e a aplicação da teoria da actio nata subjetiva. 4. O recente julgamento do Tema Repetitivo 1.387 do STJ (17/12/2025) pacificou o entendimento de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Recurso não provido. Tese de julgamento: O termo inicial do prazo prescricional decenal para pleitear ressarcimento de desfalques em contas do PASEP é a data do saque dos valores, momento em que se presume a ciência do titular sobre o montante disponível. (...)” (TJMT. N.U 1015384-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026, DJe 10/02/2026) (g.n.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESFALQUE NO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. O Tema 1150 do STJ fixou que a pretensão ao ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se à prescrição decenal, com termo inicial na data em que o titular toma ciência inequívoca do desfalque. No caso concreto, a ciência dos desfalques ocorreu no momento do saque integral dos valores, realizado em 2006, conforme demonstrado pelos extratos bancários anexados aos autos. O ajuizamento da ação em 2025, após decorridos mais de 10 anos da ciência, caracteriza o decurso do prazo prescricional, impondo-se a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. IV. Dispositivo e tese. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP. 2. O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular toma ciência do saldo efetivo disponível na conta, usualmente no ato do saque.” (TJMT. N.U 1019094-51.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28/01/2026, DJe 03/02/2026) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS - CONTA VINCULADA AO PASEP - ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO - PRESCRIÇÃO - TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR - DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA - ACTIO NATA - SAQUE REALIZADO EM 1998 - AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2020 - LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150. O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado. Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 1998, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2020, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.” (TJMT. N.U 1029770-17.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026, DJe 03/02/2026) (g.n.)

Portanto,
a decisão agravada que postergou a análise da prescrição ou não a reconheceu de plano merece reforma, uma vez que a prescrição configura matéria de ordem pública e de mérito (art. 487, II, CPC), passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando o provimento do agravo, por força do efeito translativo, a extinção imediata do processo de origem
.

Ressalte-se que, diante do acolhimento da prejudicial de mérito que extingue o processo com resolução do mérito, resta prejudicada a análise das demais pretensões do Agravante (ilegitimidade passiva, incompetência, falta de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita e inversão do ônus da prova), por perda superveniente do objeto recursal nesses pontos.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC c/c Súm. 568 do STJ, de forma monocrática,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, reformando a decisão agravada para ACOLHER a prejudicial de mérito de PRESCRIÇÃO, com fundamento nos Temas 1150 e 1387 do STJ, e, por força do efeito translativo, JULGAR EXTINTO o processo n. 1051549-86.2024.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Em razão da sucumbência na ação principal, condeno a parte Agravada (autora) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC). (...)” (ID. 346348393).

Pois bem.

Como visto, a controvérsia central reside na definição do marco interruptivo inicial do prazo prescricional decenal para as ações que buscam o ressarcimento por desfalques ou má gestão de valores em contas do PASEP, registrando, desde já, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.150, assentou que o prazo aplicável é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, iniciando-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques.

Ocorre que a aplicação prática do conceito de “ciência comprovada” gerou divergências interpretativas, levando parte da jurisprudência a adotar um viés puramente subjetivo da teoria da
actio nata
, postergando o início do prazo para a data da obtenção de extratos analíticos.

Assim, para pôr fim a essa insegurança jurídica, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.387 (REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE), em dezembro de 2025, fixou parâmetro objetivo e vinculante:

“
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
” (STJ. REsp n. 2.214.864/PE, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1a Seção, j. 10/12/2025, DJEN 17/12/2025) (g.n.)

A fundamentação desse precedente repousa na premissa de que, ao realizar o saque integral (geralmente por ocasião da aposentadoria), o participante tem ciência inequívoca do montante que o Banco considera devido.

A partir desse momento, cessa a expectativa de recebimento de novos créditos automáticos, competindo ao interessado, caso insatisfeito, buscar as providências judiciais no prazo legal de dez anos, o qual é considerado pela Corte Superior como suficientemente largo para o exercício do direito.

Tanto é assim que este Colegiado, em estrita observância ao sistema de precedentes obrigatórios (art. 927, III, CPC), já procedeu à adequação de sua jurisprudência a esse novo paradigma, a exemplo do Recurso de Apelação n. 1001381-89.2024.8.11.0038, no qual, em sede de Juízo de Retratação, modificou-se o entendimento anterior para aderir ao Tema 1.387 do STJ, reconhecendo que a mera realização do saque é suficiente para presumir a ciência do dano, dispensando a obtenção posterior de microfilmagens para deflagrar a prescrição, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS/PASEP C/C DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387/STJ. ADEQUAÇÃO A PRECEDENTE VINCULANTE
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 3. A pretensão de ressarcimento por falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional, afastando a aplicação da teoria subjetiva da actio nata. 5. O precedente qualificado possui eficácia obrigatória, impondo sua observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC, inexistindo modulação de efeitos. 6. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 16/10/2013 e a ação foi ajuizada apenas em 02/12/2024, após o decurso do prazo decenal, configurando-se a prescrição. 7. Reconhecida a prescrição, resta prejudicada a análise de questões probatórias e processuais, inclusive eventual sobrestamento do feito. IV. Dispositivo e tese. 8.
Juízo de retratação positivo
. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1.
A pretensão de reparação civil por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 2. Nos termos do Tema 1.387 do STJ, o prazo prescricional inicia-se na data do saque integral da conta. 3. A propositura da ação após o decurso de mais de dez anos do saque integral impõe o reconhecimento da prescrição
.” (...)” (TJMT. N.U 1001381-89.2024.8.11.0038, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026, DJe 08/04/2026) (g.n.)

No caso concreto
sub judice
, verifica-se que a documentação colacionada, notadamente o extrato da conta PASEP (ID. 188047177, na origem), demonstra de forma incontroversa que a Agravada realizou o saque integral do benefício (rubrica
“AS Paga-Aposentadoria”
) em 30/06/1998, no valor de R$ 1.132,43, zerando o saldo da conta na competência seguinte.

Dessa forma, aplicando-se o prazo prescricional decenal (art. 205, CC) a partir do termo inicial fixado pelo Tema 1387 (data do saque), tem-se como marco de início da contagem a data de
30/06/1998 (data do saque integral)
e, como termo final,
30/06/2008
(10 anos, art. 205 do CC/2002).

Tendo a ação de origem sido protocolada somente no ano de
2024
, verifica-se o transcurso de mais de 25 anos entre a lesão e a provocação do Judiciário, evidenciando que a pretensão está irremediavelmente fulminada pela prescrição.

Nesse contexto, não prospera o argumento da Agravante de que a ciência exigiria conhecimento técnico de
expert
ou a prévia obtenção de microfilmagens, pois, conforme sedimentado pelo STJ, a percepção de que a conta foi esvaziada e o valor disponibilizado é inferior ao esperado é acessível ao homem médio, não justificando a inércia por décadas.

Ademais, sendo a prescrição matéria de ordem pública e de mérito (art. 487, II, CPC), seu reconhecimento precede e prejudica a análise de quaisquer discussões probatórias ou processuais subjacentes, como a necessidade de perícia ou a inversão do ônus da prova, até porque houve a perda superveniente do objeto recursal quanto a esses pontos.

Com tais considerações, em que pesem os extensos arrazoados da Agravante, o presente recurso não merece guarida, visto que a decisão monocrática recorrida não padece de qualquer vício, estando em plena harmonia com a legislação de regência e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores e deste Sodalício.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA
, mantendo incólume a decisão monocrática que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo de origem com resolução de mérito, de acordo com os Temas 1.150 e 1.387 do STJ, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026